Tribunal: TJMT
Processo: 1010603-21.2023.8.11.0037
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1010603-21.2023.8.11.0037
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE
RECORRENTE: AGUAS DE PRIMAVERA S.A.
RECORRIDO: JESSICA PATRICIA MARTINS DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 06 a 09/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – CONCESSIONÁRIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – AUTORA ALEGA EMISSÃO DE FATURAS COM VALORES EXORBITANTES – ÚNICA FATURA ANTERIOR SEM VALOR DE PARÂMETRO - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - VISTORIA REALIZADA NO LOCAL - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR NÃO CONSTATADA – EXISTÊNCIA DE PISCINA NO IMÓVEL - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA - COMPLEXIDADE DA CAUSA CONFIGURADA - RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REFORMA DA SENTENÇA PARA EXTINGUIR O PROCESSO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. In casu, a parte Autora não possui fatura anterior para servir de parâmetro de seu regular consumo, haja vista que a fatura indicada como parâmetro foi emitida no mês de mudança da Requerente para o imóvel. Além disso, vislumbro que o imóvel possui piscina e torneiras no quintal, havendo necessidade da realização de perícia técnica para solução definitiva da lide.
2. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010603-21.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JESSICA PATRICIA MARTINS DA SILVA - CPF: 042.818.261-57 (RECORRENTE), WENDER DA SILVA - CPF: 054.160.811-80 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024